Tribunal: TJPA
Processo: 0807127-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807127-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUISA DE MOURA BRITO

AGRAVADO: CIDNEY CHARLES DE LIMA

PROCURADOR: RAPHAEL LOPES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807127-86.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA

AGRAVANTE: DANTE CASSINI NETO.

ADVOGADO: SEBASTIAO BANDEIRA – OAB/PA 8.156 - B

AGRAVADO: EDUARDO BANDEIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO: LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO – OAB/PA 24.467

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE BEM MÓVEL. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DEU O NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO POR QUAISQUER DAS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Ambos os litigantes afirmam serem proprietários do veículo, tendo a autora apresentado o documento do veículo e um empréstimo realizado em seu nome, enquanto que o réu, apresenta diversos comprovantes de pagamentos e, o contrato de compra e venda do veículo.

2 – Neste sentido, a narrativa fática, para ser melhor esmiuçada, precisa da regular instrução probatória.

3 - Além disso, a medida não se revela urgente, porque entre a realização do negócio (dez. 2020) e o ajuizamento da demanda (março 2022) restou ultrapassado aproximadamente um ano e três meses, bem como revelam-se ausentes elementos outros que indiquem qualquer intuito de se esconder ou deteriorar o veículo.

4 - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LUISA DE MOURA BRITO, objetivando a reforma do decisum de id. 53349839 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Capitão Poço que, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de reintegração de posse do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo FOX TRENDLINE, ano 2014 / 2015, placa QDC3536, de propriedade da demandante, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO c/c MEDIDA LIMINAR, processo nº 0800212-13.2022.8.14.0014 proposta pela Agravante em desfavor do Agravado.

Em breve histórico, nas razões de id. 13950824, aduz que, realizou um financiamento desde dez/2020 para compra do veículo volkswagen Fox e, em 30 de novembro de 2021 o seu ex-namorado, ora agravado, pediu o carro emprestado e não mais devolveu, se recusando a devolver o veículo, além de já ter informado que vai vender o veículo.

Afirma que somente foram pagas algumas parcelas, havendo o risco de ter o seu nome inscrito em algum cadastro de proteção ao crédito, além do desgaste emocional que sofreu durante todo esse período, motivo pelo qual buscou a medida liminar de reintegração de posse do referido veículo.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para fins de ser deferida a medida liminar de reintegração de posse do veiculo e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 14102487 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 14540306, onde o agravado alega em apertada síntese que a autora, ora recorrente apenas emprestou seu nome para a formalização do contrato de financiamento, porém, é próprio Agravante quem está adimplindo mensalmente todas as parcelas do empréstimo.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se a autora/agravante preencheu os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Adianto não assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a agravante informa na peça vestibular, de id. 53899886 dos autos originários, que em novembro de 2021 emprestou o seu veículo, marca Wolkswagen, modelo Fox, ano de fabricação 2014/2015, para o seu ex-namorado, que até a pressente data não teria lhe devolvido o veículo.

Analisando os autos, verifica-se haver dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente com relação à posse do autor, tornando-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos.

Note-se, que ambos os litigantes afirmam serem proprietários do veículo, tendo a autora apresentado o documento do veículo e um empréstimo realizado em seu nome, enquanto que o réu, apresenta diversos comprovantes de pagamentos de contrato de compra e venda do veículo.

Portanto, a priori, neste momento processual, não é possível precisar qual das partes (ou se ambos), efetivamente pagou pelo veículo.

Deste modo, é possível perceber que há a necessidade de dilação probatória para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, sobretudo quanto ao alegado exercício da posse e de propriedade do bem, razão pela qual, neste momento, por prudência, descabe a concessão da liminar pretendida.

Neste sentido, a narrativa fática, para ser melhor esmiuçada, precisa da regular instrução probatória.

Além disso, a medida não se revela urgente, porque entre a realização do negócio e o ajuizamento da demanda restou ultrapassado aproximadamente um ano e três meses, bem como revelam-se ausentes elementos outros que indiquem qualquer intuito de se esconder ou deteriorar o veículo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023